Tribunal: TJMT
Processo: 1031037-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031037-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Supressão ou Alteração de Marca em Animais, Corrupção ativa, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS - CPF: 039.035.001-00 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), 3a. Vara da Comarca de Colíder (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), JORGE LEITE GONCALVES - CPF: 325.211.621-91 (VÍTIMA), MANOEL MARTINS RODRIGUES - CPF: 327.372.971-68 (VÍTIMA), APARECIDA RODRIGUES KAWAKAMI - CPF: 042.893.498-62 (VÍTIMA), GERALDO ANTONIO FUHR - CPF: 242.455.429-34 (VÍTIMA), JOAO ZANE - CPF: 389.727.009-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS NICASTRO - CPF: 556.510.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO APARECIDO CUSTODIO - CPF: 627.704.201-78 (VÍTIMA), PAULO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 288.415.061-72 (VÍTIMA), VALDECI ALEIXO DA CRUZ - CPF: 056.977.798-44 (VÍTIMA), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - CPF: 042.974.331-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
FURTO DE SEMOVENTE [QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA], EM CONTINUIDADE DELITIVA, SUPRESSÃO OU ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAIS, MAUS TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS E CORRUPÇÃO ATIVA
- PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
-
SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - MENOS DE 8 (OITO) MESES - TEMPO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADO - JULGADOS DO STJ - DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA - DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO PACIENTE - EXCESSO DE PRAZO CAUSADO PELA DEFESA - SÚMULA 64 DO STJ - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - PROGNÓSTICO DE BREVE FINALIZAÇÃO DA FASE PROBATÓRIA - ACÓRDAO DO TJMT -
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR - REANÁLISE INJUSTIFICADA - ARESTO DO TJMT -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

O
tempo de custódia cautelar - menos de 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [2 (dois) réus, 4 (quatro) crimes, busca e apreensão em 5 (cinco) endereços, quebra de sigilos telefônicos, quebra de sigilo de dados de monitoramento eletrônico e sucessivos pedidos de liberdade],
“não havendo qualquer atraso”
judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC no 388.133/SP; TJMT, HC no 38069/2015; HC NU 1019689-64.2022.8.11.0000).

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo para a instrução, provocada pela defesa”
(STJ, Súmula 64).

Se a

audiência de instrução está designada para data próxima, evidencia-se
“prognóstico de breve finalização da fase probatória”
(TJMT, HC NU 1015042-89.2023.8.11.0000)

Se as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais do paciente e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, foram apreciadas no julgamento do Habeas corpus anterior, afigura-se impertinente nova apreciação da matéria, pelo Tribunal (TJMT, HC NU 1020470-23.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1031037-45.2023.8.11.0000 - COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE(S):

DR. MARCIO MONTEIRO JAYME E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ROMARIO CARDOSO DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJe NU 1002477-03.2022.8.11.0009), que manteve as prisões preventivas pelo cometimento, em tese, de furto de semovente [qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada], em continuidade delitiva [8 (oito) vezes], supressão ou alteração de marca em animais, maus tratos a animais domésticos e corrupção ativa, em concurso material – art. 155, § 4o, IV e 6o, art. 162 c/c art. 69 e 71, todos do CP; art. 32, § 2o da Lei no 9.605/98 e art. 333
“caput”
do CP – (ID 175218157).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente se encontra a mais de 185 dias preso preventivamente”
, sem encerramento da instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 28.12.2023); 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente
“possui ocupação lícita e domicilio conhecido”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas ao paciente

(fls. 4/23-ID 196816193), com documentos (ID’s 196816195/196817152).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em plantão judicial (fls. 730/732-ID 196824692).

O Juízo singular prestou informações

(fls. 742/745-ID 137829794).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - furto de semovente domesticável de produção - Abigeato - art. 155, §§4o e 6o, do Código Penal - Alegação de excesso de prazo - inocorrência - feito que vem tramitando de forma regular - Instrução processual já designada - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional - eventual atraso na tramitação que pode ser atribuído a defesa do Paciente, em razão da demora na apresentação da resposta à acusação - necessidade de manutenção da custódia reafirmada em Writ pretérito - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 748/754-ID 200241155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 27.2.2023, o Juízo singular deferiu a representação pela busca e apreensão na residência do paciente e do corréu Giovani Peratelli da Fonseca, nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, a autoridade policial noticiou que o representado Rogério Barbosa da Silva, após empreender fuga durante uma abordagem policial, noticiou à sua companheira como que ocorria os furtos de semoventes, explicando toda dinâmica criminosa e, ainda, que conversavam com os representados Rogério Targa Rodrigues, Romário Cardoso dos Anjos e Giovani Peratelli da Fonseca através do aplicativo de mensagens denominado “WhatsApp”. De se consignar, em que pese a informação levada à autoridade policial, não possa ser considerada idônea o suficiente para ser tomada como fato certo, tem-se que deve servir como parâmetro inicial de investigação, embasando, por conseguinte, o afastamento temporário e excepcional, da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, haja vista que, como dito alhures, o abrigo domiciliar não pode ser reconhecido como óbice intransponível à movimentação da justiça. Ademais, a meu juízo, não se revelaria eficiente ao caso que se adotasse qualquer outra diligência de campo, visto que como mencionado pela autoridade policial, as tratativas ocorriam através de mensagens encaminhadas pelo aplicativo de mensagens denominado “WhatsApp”, de modo que não fosse o afastamento temporário da inviolabilidade domiciliar, impossível que se esclarecesse se de fato está havendo violação à norma legal do ordenamento jurídico pátrio. Por estas razões e com fulcro no artigo 240, §1o, e, do Código de Processo Penal, DETERMINO a busca e apreensão, com a finalidade de apreender, exclusivamente, os aparelhos telefônicos e computadores utilizados pelos investigados Romário Cardoso dos Anjos, Rogério Targa Rodrigues e Giovani Peratelli da Fonseca, nos seguintes endereços: a) ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS - vulgo “Romarinho”: Rodovia MT 320 Chácara, Colíder/MT; b) ROGÉRIO TARGA RODRIGUES - vulgo “Galego”: Rua Antonio Cremonez, n. 79, Jd. América, Colíder/MT; c) GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - vulgo “Pirata” e “Márcio”: Avenida Daury Riva, n. 1063, Nossa Senhora da Guia, Colíder/MT e Chácara Eskinão Bar”
(Mauricio Alexandre Ribeiro, Juiz de Direito – PJe 1000238-89.2023.8.11.0009).

Em 10.4.2023 e 15.6.2023, prorrogou os períodos para cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo deferido, também, a alteração de endereço de busca do paciente [Romário Cardoso dos Anjos],
“in verbis”
:
“I - Rua Estrela Dalva, s/n, Bairro Novo Horizonte, Colíder; II - Sítio localizado na estrada da Pedreira, ao lado da empresa Pedra Norte”
(Mauricio Alexandre Ribeiro, Juiz de Direito – PJe 1000238-89.2023.8.11.0009).

Em 22.6.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e do coinvestigado Giovani Peratelli da Fonseca, com a seguinte fundamentação:

“[...] Consta dos documentos que acompanham o feito que, no dia 01/12/2022, os Policiais Civis em diligências na zona rural desta urbe, localizaram na propriedade do representado Romário Cardoso dos Anjos diversos semoventes remarcados e em visível estado de maus-tratos, cujas remarcações condiziam com aquelas produzidas pelas supostas vítimas dos seus respectivos rebanhos.

Vislumbra-se que os Policiais, ao finalizarem as diligências, visualizaram o representado Romário Cardoso dos Anjos e, ao realizarem sua abordagem através de sinais sonoros da viatura policial, este empreendeu fuga, tendo sido efetuado disparos de arma de fogo em seu veículo para que cessasse a evasão, vindo o representado a dispensar uma arma de fogo e, posteriormente, logrando a autoridade policial êxito em abordá-lo, encaminhando-o até a Delegacia de Polícia, sendo no trajeto ofertado pelo mesmo vantagem indevida aos agentes públicos com o intuito de não ser preso.

Em busca no veículo do representado Romário Cardoso dos Anjos foi localizado um motosserra, além de 25 (vinte e cinco) cártulas bancárias (cheque), perfazendo o montante de R$ 700.050,00 (setecentos mil e cinquenta reais).

Diante dos fatos, houve a prisão em flagrante delito do representado Romário, sendo apreendido consigo um aparelho celular, motivando a quebra do sigilo telefônico pela autoridade policial, ora distribuído sob n. 1002367-04.2022.8.11.0009 - PJe e deferido por este Juízo.

Durante as diligências investigativas, através da extração dos dados do aparelho celular apreendido, a autoridade policial descortinou diversos ilícitos perpetrados, em tese, pelo representado Romário Cardoso dos Anjos atinentes ao crime de abigeato, crimes estes praticados em detrimento de diversas vítimas e em Cidades distintas, incluindo o Município de Colíder/MT, associando-se à prática delituosa os representados Giovani Peratelli da Fonseca e Agnaldo Fagundes.

Sobre a divisão das tarefas, observa-se que o representado Romário pactuava com os funcionários dos imóveis rurais a realização da prática delitiva, utilizando-se códigos para comunicarem-se, ficando os representados Giovani e Agnaldo responsáveis pela retirada dos semoventes das propriedades.

[...]

No caso em questão, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão plenamente demonstrados através dos elementos coligidos pela autoridade policial no presente incidente processual, quais sejam, o auto de prisão em flagrante delito (ID. 120535998 - Pág. 6/7); boletins de ocorrência (ID. 120535998 - Pág. 8/10; ID. 120522910 - Pág. 4/5; ID. 120522910 – Pág. 8/10; ID. 120522910 - Pág. 23/24; ID. 120522910 - Pág. 30/35; ID. 120522910 - Pág. 55/56; ID. 120522910 - Pág. 61/62 e ID. 120522910 - Pág. 86/87); termos de depoimento (ID. 120535998 - Pág. 12/19; ID. 120535998 - Pág. 22/24; ID. 120535998 - Pág. 138/139; ID. 120522910 - Pág. 1/2 e ID. 120522910 - Pág. 105/106); auto de apreensão (ID. 120535998 - Pág. 20); relatório de investigação (ID. 120535998 -Pág. 49/52; ID. 120522910 - Pág. 15; ID. 120522910 - Pág. 36 e ID. 120522910 - Pág. 142/144); termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID. 120535998 - Pág. 97/98; ID. 120535998 - Pág. 100/110; ID. 120535998 - Pág. 115; ID. 120535998 - Pág. 118; ID. 120535998 - Pág. 122; ID. 120535998 - Pág. 126; ID. 120522910 - Pág. 74; ID. 120522910 - Pág. 79 e ID. 120522910 - Pág. 90); auto de avaliação (ID. 120522910 - Pág. 16/20); termos de declarações (ID. 120522910 - Pág. 25/26; ID. 120522910 - Pág. 49/53; ID. 120522910 - Pág. 57/58; ID. 120522910 - Pág. 65/73; ID. 120522910 - Pág. 77 e ID. 120522910 - Pág. 88/89); relatório técnico (ID. 120522912 - Pág. 7/39); relatório policial (ID. 120522912 - Pág. 40/96), e demais documentos constantes nos autos. [...]

Destarte, infere-se que a liberdade dos representados
Romário Cardoso dos Anjos
e Giovani Peratelli da Fonseca apresenta risco à ordem pública, eis que ambos fazem do crime seu meio de vida, associando-se para tal empreita.

Tal conclusão se extrai do modus operandi adotado pelos representados, afinal, como bem ponderado pela autoridade policial, os representados vem agindo em comunhão de esforços e união de desígnios a fim de praticarem o delito de abigeato, associando-se criminalmente em conluio com terceiras pessoas, cooptando funcionários das propriedades rurais para lhe auxiliarem e, o mais grave, havendo a informação do envolvimento de agentes públicos nas tratativas delitivas. [...]

Ademais, analisando os antecedentes criminais através do Sistema SEC/TJMT, denota-se que o representado
Romário Cardoso dos Anjos
possui contra si o inquérito policial n. 1002477-03.2022.8.11.0009, como incurso nas sanções do artigo 180-A e artigo 333, ambos do Código Penal e artigo 51 da Lei n. 9.605/98, bem como havendo em seu desfavor o termo circunstanciado de ocorrência n. 1000130-60.2023.8.11.0009, pela prática do crime previsto no artigo 169 do Código Penal, em tramitação no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. [...]

Desta feita, resta demonstrada a periculosidade social e recidiva criminosa dos investigados/representados. [...]

Diante disso, concluo que a segregação cautelar dos representados Romário Cardoso dos Anjos e Giovani Peratelli da Fonseca não é apenas a medida mais adequada para a espécie, mas, sobretudo, a mais necessária, ante a necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução processual, tendo em vista a presença de dados a induzir a existência de concreta periculosidade social justificadora da prisão preventiva. [...]

Por todo o exposto: [...] ACOLHO a representação da autoridade policial para o fim de DECRETAR a prisão preventiva dos representados ROMÁRIO CARDOSO DOS ANJOS e GIOVANI PERATELLI DA FONSECA para preservação da ordem pública, o que faço com fundamento no artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 173974670)

Em 24.6.2023, o mandado de prisão do paciente foi cumprido (fls. 2.908-PJe 1000238-89.2023.8.11.0009).

Em 6.7.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente e o corréu (PJe NU 1002477-03.2022.8.11.0009).

Em 14.7.2023, o juiz da causa recebeu a denúncia e determinou
“quebra do sigilo de dados correspondente ao monitoramento eletrônico do réu GIOVANI PERATELLI DA FONSECA, bem como determinado o arquivamento dos autos em relação aos investigados Cosmo Borges Pinto e Aguinalvo Fagundes”
(Mauricio Alexandre Ribeiro, Juiz de Direito – PJe 1002477-03.2022.8.11.0009).

Em 18.7.2023, o paciente e o corréu foram citados, oportunidade na qual informaram possuírem advogados constituídos (fls. 576 - PJe 1002477-03.2022.8.11.0009).

Em 20.7.2023, fora juntado relatório de deslocamento relativo ao monitoramento eletrônico do corréu Giovani Peratelli da Fonseca (fls. 594/2.792 - PJe 1002477-03.2022.8.11.0009).

Em 30.7.2023, o corréu Giovani Peratelli da Fonseca apresentou resposta á acusação (fls. 2.795/2.801-PJe 1002477-03.2022.8.11.0009).

Em 10.8.2023, o juiz da causa determinou seja reiterada a intimação da Defesa do paciente para apresentar resposta à acusação, ou a intimação do paciente para constituir novo advogado, tendo em vista
“o decurso do prazo para a defesa indicada pelo acusado Romário Cardoso dos Anjos apresentar resposta”
(fls. 2.813-PJe 1002477-03.2022.8.11.0009).

Em 7.10.2023, o paciente apresentou resposta à acusação (fls. 2.829/2.847-PJe 1002477-03.2022.8.11.0009).

Em 28.11.2023, o Juízo singular indeferiu pedido de liberdade ou substituição da prisão preventiva do corréu Giovani Peratelli da Fonseca, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 16.2.2024 (Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito - fls. 2.856/2.860-PJe 1002477-03.2022.8.11.0009).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde o dia 24.6.2023, ou seja, há menos de 8 (oito) meses.

A ação penal envolve 2 (dois) réus e apuração de 4 (quatro) crimes [furto de semovente [qualificado], em continuidade delitiva [8 (oito) vezes], supressão ou alteração de marca em animais, maus tratos a animais domésticos e corrupção ativa];

houve busca e apreensão na residência do paciente e do corréu [Giovani Peratelli da Fonseca], quebra de sigilos telefônicos [paciente e corréu] e quebra de sigilo de dados de monitoramento eletrônico [corréu] e o juiz analisou 3 (três) pedidos de revogação das prisões preventivas.

No caso, o tempo de custódia cautelar - menos de 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [2 (dois) réus, 4 (quatro) crimes, busca e apreensão em 5 (cinco) endereços, quebra de sigilos telefônicos, quebra de sigilo de dados de monitoramento eletrônico e sucessivos pedidos de liberdade],
“não havendo qualquer atraso”
judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC no 388.133/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.5.2017; TJMT, HC no 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015; HC NU 1019689-64.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 6.12.2022).

Adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo [...]
.”
(STJ, RHC no 116275/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.9.2019)

Noutra ótica, verifica-se que a Defesa utilizou mais de 80 (oitenta) dias para apresentar resposta à acusação.

Com efeito,
“não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo para a instrução, provocada pela defesa”
(STJ, Súmula 64).

Não bastasse, a
audiência de instrução está designada para data próxima, qual seja 16.2.2024, a evidenciar
“prognóstico de breve finalização da fase probatória”
(TJMT, HC NU 1015042-89.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.7.2023).

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva da paciente.

Quanto aos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais do paciente e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, essas matérias foram apreciadas no julgamento do HC NU
1015923-66.2023.8.11.0000
, pela e. Primeira Câmara Criminal, em 15.9.2023, nos termos das seguintes premissas:

“[...] a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de que o paciente e o codenunciado Giovani Peratelli da Fonseca, em concurso de agentes, estariam furtando gado no Município de Colíder/MT e região, mediante planejamento prévio e cooptação de funcionários das propriedades rurais para auxiliarem na subtração, bem como na reiteração delitiva, visto que registra ação penal por receptação, corrupção ativa e crime ambiental, além de possuir termo circunstanciado por apropriação de coisa por erro (PJe 1002477-03.2022.8.11.0009 e 1000130- 60.2023.8.11.0009).

A subtração de semoventes, em concurso de agentes, com divisão de tarefas, somado a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos e suficientes para a constrição cautelar, consoante entendimento do c. STJ:

“[...] A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão do efetivo risco de reiteração na prática de crimes, porquanto o recorrente é "vezeiro na prática de delitos contra o patrimônio", inclusive sobre ele recaem significativas suspeitas de que seja autor de diversos furtos de gado, supostamente praticados em concurso com seu irmão. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública.”
(RHC n. 79.954/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.6.2017)

Assim, a decisão constritiva encontra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que paciente teria cometido 7 (sete) furtos de gados entre dezembro de 2021 a junho de 2022, conforme fatos descritos na denúncia [Ação Penal 1002477-03.2022.8.11.0009].

A contumácia em furto de semoventes revela “
fundado receio de reiteração na prática criminosa”
(STJ, AgRg no RHC 498.948/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019), de modo que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 1°.2.2017).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A segregação cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado por ele e pelos corréus na subtração de
gado
, aliciando, inclusive, um funcionário da fazenda vítima, associada à sua
contumácia
delitiva, associado ao fato de que ele responde a outras ações penais nas Comarcas de Campo Novo do Parecis/MT e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, estando cumpridos, destarte, os requisitos autorizadores da segregação provisória, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.” (N.U 1009412-62.2017.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 25.9.2017)

Portanto, afiguram-se insuficientes/inadequadas.”
(Sistema PJe)

Nesse quadro, afigura-se impertinente nova apreciação da matéria, pelo Tribunal (TJMT, HC NU 1020470-23.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.2.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024